Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: 1) condenar o réu a restituição (estorno) ao autor do valor de R$ 2.999,99; e, 2) condenar o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que inexiste falha na prestação de serviço, pois o recorrido foi vítima do golpe da falsa central de atendimento. Alega a ausência de dano moral indenizável. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.
V. No caso, a parte autora foi vítima de engenharia social e spoofing, mediante o golpe da “falsa central de atendimento”. Neste sentido, o autor recebeu uma ligação do número de telefone da agência do Banco do Brasil, localizada no lago norte (antiga agência do autor, motivo pelo qual possuía o número em sua agenda), tendo a pessoa se identificado como funcionário do banco e dito que gostaria de confirmar o agendamento de um pagamento (ID 47832448). Após a transferência para o setor responsável pelo cancelamento, o suposto funcionário do banco solicitou que o autor fizesse um pix de valor simbólico para cancelar o agendamento. Questionado pelo autor sobre a autenticidade da ligação, a pessoa desligou e ligou novamente do número de telefone que consta no verso do cartão de crédito, o que fez com que o autor confiasse e atendesse o pedido da pessoa de realizar o pix de R$ 2.999,00 para determinada conta. Após a transferência o telefone foi desligado, o que fez com que o autor suspeitasse do golpe e ligasse para a central telefônica que confirmou a suspeita.
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para o autor efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número da chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação sobre novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
VII. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequados à proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise.
VIII. Destaca-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. A atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ. Desse modo, está confirmada a culpa da parte ré.
IX. Precedente desta Turma Recursal: ( Acórdão 1629400, 07206330520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Quanto ao dano moral, em que pese restar configurada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto o autor não demonstrou a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.